Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Diga o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no julgamento do presente recurso, tendo em vista que, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0726443-14.2019.8.07.0000, intimado para que comprovasse a hipossuficiência econômica, realizou o recolhimento em dobro do preparo, conforme petição de Id n.o 13138328. Fica desde já advertido o recorrente que, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal ou interpuser recurso com intuito meramente protelatório, sujeitando-se à condenação ao pagamento de multa de até 10% do valor atualizado da causa.